Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-62.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-62.2019.8.14.0040

APELANTE: ALDECIANO FEITOSA DE MORAIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO ALEGADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2. Se a embargante entende que a decisão colegiada “interpretou a tabela legal de forma equivocada”, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

3.

O inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os Embargos de Declaração e não há vícios a serem sanados na decisão atacada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. LESÃO PERMANENTE INCOMPLETA LEVE. 25% SOBRE O VALOR MÁXIMO DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542 do STJ).

2. Sentença considerou corretamente o diagnóstico do laudo no sentido de que houve dano parcial incompleto, de lesão no ombro esquerdo, no percentual de 25%, leve, entretanto, estipulou o valor absoluto de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3. O valor máximo de pagamento de indenização do seguro DPVAT é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), logo deve ser essa a base de cálculo sobre a qual deve incidir os 25% previstos em lei.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para estipular como condenação R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão restou contraditório ao interpretar a tabela legal de forma equivocada; afirma que o autor da ação “foi submetido a perícia judicial em 06/11/2019, onde o perito constatou que o mesmo sofreu lesão no OMBRO ESQUERDO, que corresponde a 25% de R$ 13.500,00, com limitação funcional de grau LEVE (25%)”. “Dessa forma, a perda anatômica funcional dos movimentos do OMBRO ESQUERDO de grau LEVE (25%) corresponde a R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), sendo este o valor máximo supostamente devido ao Autor.”

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício do acórdão, pois interpretou a tabela legal de forma equivocada e que os termos da sentença sejam retomados como decisão correta dos autos.

Contrarrazões do embargado sustentando que o recurso é protelatório e pretende rediscutir o julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as contradição apontada por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A contradição, na lição de Cristiano Imhof (
in,
Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª ed. São Paulo: Booklaw, 2016, p. 1501), “nada mais é que a colisão de dois pensamentos que se repelem. É uma afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão” . No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente e claramente consignado as razões para o valor da condenação.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve contradição na decisão colegiada.

Se a embargante entende que a decisão colegiada “interpretou a tabela legal de forma equivocada”, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

A simples leitura dos pedidos efetuados nos aclaratórios levam a conclusão de que o embargante tenta reabrir o julgamento da causa, já que ao afirmar que houve interpretação equivocada da tabela fica claro a pretensão de revisitar questão expressamente decidida no julgamento.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2022